Tribunal: TJBA
Processo: 0502010-83.2015.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502010-83.2015.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Elenilton Santos de Souza e outros (5)

Advogado(s): DANIEL PEREIRA LIMA

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO
. PRONÚNCIA DO
S
RECORRENTE
S
COMO INCURSO
S
NAS PENAS ARTIGO 121, §2°, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E IV (IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO A VÍTIMA NAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO, C/C ARTIGO 121, §2°, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL) E IV (IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO A VÍTIMA JOILSON NASCIMENTO DOS SANTOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTE A JUSTA CAUSA, COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DE MÉRITO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO.

PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Recorrente
s
como
in
cursos
em
2 (dois) crimes de homicídio qualificados, um consumado e outro tentado.

II
- Não há respaldo probatório suficiente para acolhimento da pretendida
impronúncia
na presente fase processual.

III
- Considerando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, e que nesta fase processual o Magistrado exerce um juízo de prelibação, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, não é possível afastar a qualificadora, tampouco o tipo penal, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, para a devida análise de mérito.

IV
– Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimento e não provimento do recurso.

V -
Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia rejeitada.

VI
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, para manter incólume a sentença de pronúncia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
nº

0502010-83.2015.8.0
5.0271
, em que figuram, como Recorrente,
ELENILTON SANTOS DE SOUZA
,
JUAREZ SILVA DOS SANTOS
,
LEANDRO DOS SANTOS COSTA
,
JOARLESSON DE JESUS SANTOS
,
RONALD JOAQUIM DOS SANTOS
,
ADEILTON DE JESUS SANTOS
, e como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05